Tribunal: STF
Processo: RE 109937
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. QUESTÕES
RESOLVIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NOS ELEMENTOS DA CAUSA.
VALORAÇÃO DA PROVA. NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS TEXTOS LEGAIS
INVOCADOS.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.